Tribunal: STF
Processo: AI 378999
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Art. 1º,
IV, da Lei nº 8.033, de 12 de abril de 1990. 3. Declaração de
inconstitucionalidade. Juntada de precedente. Questão não apreciada
por esta Corte. Agravo regimental a que se nega provimento